Tribunal: TJPA
Processo: 0011302-83.2016.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4972 - Duplicata
Data de julgamento: 2025-02-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0011302-83.2016.8.14.0039

APELANTE: HELIX SEMENTES LTDA

APELADO: AGROYAN COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. COBRANÇA DE DÍVIDA RELACIONADA AO FORNECIMENTO DE SEMENTES. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. INDEFERIMENTO DE PROVA ORAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DA SENTENÇA. PREJUDICIALIDADE DAS DEMAIS ALEGAÇÕES DE MÉRITO.

I. CASO EM EXAME

1.

Ações recíprocas de apelação cível. A HELIX SEMENTES LTDA ajuizou ação de cobrança contra a AGROYAN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA, alegando inadimplemento de dívida decorrente do fornecimento de sementes. A sentença de primeiro grau condenou parcialmente a AGROYAN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA ao pagamento de R$ 15.414,50, acrescidos de custas e honorários sucumbenciais. Apelações interpostas por ambas as partes: a AGROYAN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA apontou nulidade da sentença por cerceamento de defesa, devido ao indeferimento de prova testemunhal; a HELIX SEMENTES LTDA questionou a não exigibilidade de cobrança de uma das notas fiscais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão:
(i) Definir se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado do mérito e o indeferimento de prova oral.
(ii) Estabelecer se a sentença de primeiro grau deveria ter reconhecido a exigibilidade da cobrança de determinada nota fiscal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O julgamento antecipado do mérito, sem oportunizar às partes a produção de prova oral necessária, configura cerceamento de defesa, violando os princípios do contraditório e da ampla defesa, conforme os arts. 6º, 9º e 10º do CPC.

4.

A prova oral se mostra essencial para esclarecer a alegada condicionante apresentada pela AGROYAN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA de que a dívida seria exigível apenas mediante a revenda das sementes, questão não documentalmente demonstrável.

5.

A nulidade processual atinge a sentença de forma estrutural, inviabilizando a análise de mérito, já que a ausência da referida prova compromete o julgamento justo e efetivo do caso.

6.

A teoria da causalidade, aplicável a títulos de crédito como a duplicata, reforça a necessidade de exame da relação jurídica subjacente, especialmente quando há alegações que impactam a exigibilidade da dívida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Sentença anulada de ofício. Demais irresignações prejudicadas.

Tese de julgamento
:

1.

O indeferimento de prova oral essencial ao deslinde do caso configura cerceamento de defesa, ensejando a nulidade da sentença.

2.

O princípio da cooperação processual exige a participação efetiva das partes e a observância dos seus direitos à produção de provas indispensáveis ao julgamento justo e adequado da lide.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 6º, 9º e 10º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.105.012/RS, rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 22.10.2013.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0011302-83.2016.8.14.0039

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÕES CÍVEIS COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA: 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE PARAGOMINAS / PA

APELANTE/APELADO:
HELIX SEMENTES LTDA

ADVOGADO: IEDA MARIA PANDO ALVES - OAB SP 125618

APELADO/APELANTE: AGROYAN COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA

ADVOGADOS: ARY FREITAS VELOSO - OAB PA 6635-A

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Ação:
de cobrança

proposta por
HELIX SEMENTES LTDA
em face de
AGROYAN COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA

anunciando o inadimplemento dos pagamentos relativos ao fornecimento de sementes.

Sentença:
de parcial procedência,

condenando
AGROYAN COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA
ao pagamento do importe de R$ 15.414,50 (quinze mil quatrocentos e quatorze reais e cinquenta centavos), acrescidos de custas e honorários sucumbenciais.

Recurso:
de apelação cível por
AGROYAN COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA

anunciando a nulidade da sentença pelo julgamento da lide de forma antecipada, sem o deferimento da prova testemunhal requerida.

Apelação Cível
também interposta por
HELIX SEMENTES LTDA
anunciando o desacerto da sentença que não reconheceu a exigibilidade da cobrança da nota de nº: 2195, uma vez que não houve impugnação quanto à entrega da mercadoria.

Contrarrazões:
não

apresentadas conforme ID. 15766531.

Autos conclusos ao gabinete:
27 de setembro de 2023, por redistribuição regimental.

É o relatório.
Sem redação final.

Inclua-se o feito na próxima pauta de julgamento do Plenário Virtual desimpedida.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº: 0011302-83.2016.8.14.0039

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÕES CÍVEIS COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA: 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE PARAGOMINAS / PA

APELANTE/APELADO: HELIX SEMENTES LTDA

ADVOGADO: IEDA MARIA PANDO ALVES - OAB SP 125618

APELADO/APELANTE: AGROYAN COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA

ADVOGADOS: ARY FREITAS VELOSO - OAB PA 6635-A

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Dado o preenchimento dos pressupostos recursais,
conheço de ambos os recursos.

Sem adentrar no mérito da contenda, há no caderno processual, cristalina ofensa ao devido processo legal e a ampla defesa que atraem o – inafastável – decreto de nulidade
de ofício
.
Explico.

O processo é uma sequência de atos procedimentais interligados e concatenados, de modo que o posterior guarda relação com a consequência lógico-processual do anterior, fazendo assim com que a marcha processual não se dê de forma desgovernada e sem rumo. Julgar –
acertadamente
- demanda compreender de onde o processo veio, onde está e para onde caminha.

Sem delongas. Indubitavelmente, a fim de não tecer considerações a respeito dos primados da publicidade, ampla defesa e contraditório substancial, tem-se por necessário fazer um aparte necessário: o maior garantidor da ordem processual, além das Partes –
é claro
- é o Juízo!

O processo, lido sob a ótica cooperativa e estruturada constitucionalmente, demanda a participação –
efetiva
– de todos os atores, sem olvidar as competências, atribuições e responsabilidade de cada um daqueles que atuam no processo.

Embora o Juízo seja o destinatário da prova (
competência exclusiva sua
), isso não o ilide de anunciar às Partes seu intento no julgamento antecipado do feito (
responsabilidade
) a fim de com tais requerimentos, deferir ou não as provas à lume do caso concreto (
sua atribuição
).

Daí porque, exsurge a ideia de cooperação e vedação à decisão supressa dispostos nos arts. 6º, 9º e 10º do CPC.

Art. 6º
Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva.

(...)

Art. 9º
Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida.

(...)

Art. 10.
O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.

O cerne da mácula que atinge a sentença recorrida não está localizado na possibilidade (
ou não
) da antecipação do provimento final (ou até mesmo no julgamento do feito como se encontrava à época), mas sim no indeferimento de prova, hoje, vista como absolutamente necessária ao deslinde da controvérsia: a prova oral.

Isso porque, muito embora a duplicata seja um título, tal ainda guarda relação com a obrigação original, o que por sua vez, se alterada (modificação, extinção ou constituição), produz efeitos na cobrança da cifra.

A título de exemplo, a compreensão do Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E NULIDADE DE DUPLICATAS COM CANCELAMENTO DE PROTESTOS, CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - EMISSÃO DE DUPLICATAS SEM A CORRELATA CAUSA DEBENDI - TRANSMISSÃO POR ENDOSSO TRANSLATIVO À CASA BANCÁRIA - PROTESTO E INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES - INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS QUE JULGARAM A DEMANDA PARCIALMENTE PROCEDENTE, PARA DECLARAR A INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO NEGOCIAL HAVIDA ENTRE O AUTOR (SACADO) E A EMITENTE, CONDENANDO-A AO PAGAMENTO DE DANOS MORAIS, E MANTENDO-SE HÍGIDO O ENDOSSO TRANSLATIVO E O PROTESTO DAS DUPLICATAS - RECURSO ESPECIAL PROVIDO PARA RECONHECER A RESPONSABILIDADE CIVIL DA CASA BANCÁRIA PELO PROTESTO DE DUPLICATA SEM CAUSA DEBENDI E DESPROVIDA DE ACEITE. INSURGÊNCIA DO DEMANDANTE.

(...)

2. Impossibilidade de desvinculação dos títulos de crédito causais da relação jurídica subjacente, ante a mitigação da teoria da abstração. Reconhecimento da responsabilização civil da endossatária, que apresenta a protesto duplicatas mercantis desprovidas de aceite e de causa debendi.

3. A duplicata é título de crédito causal, vinculado a operações de compra e venda de mercadorias ou de prestação de serviços, não possuindo a circulação da cártula, via endosso translativo, o condão de desvincula-la da relação jurídica subjacente. Tribunal a quo que expressamente consignou a inexistência de causa debendi a corroborar a emissão dos títulos de crédito.

4. Aplicação do direito à espécie, porquanto é entendimento desta Corte Superior, assentado em julgamento de recurso repetitivo, ser devida a indenização por danos morais pelo endossatário na hipótese em que, recebida a duplicata mercantil por endosso translativo, efetua o seu protesto mesmo inexistindo contrato de venda mercantil ou de prestação de serviços subjacente ao título de crédito, tampouco aceite. A ausência de lastro à emissão da duplicata torna o protesto indevido. Precedentes.

5. Recurso especial provido.

(REsp n. 1.105.012/RS, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 22/10/2013, DJe de 6/12/2013.)

Note-se que, a partir da condicionante apontada por
AGROYAN COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA
(
de que
a cobrança só seria exigível se caso forem revendidas as sementes
) torna-se imprescindível a recalibração dos meios de prova, para incluir a oral, diante do fato de que documentalmente tal condicionante não poderia ser provada.

Isso porque, se eventualmente se veja que a dívida é inexigível, o deslinde da causa inexoravelmente será outro. Esse debate –
profundo
- demanda, sem sombra pálida de dúvida, repita-se, o cotejo dialógico, probatório, exauriente, que, em não havendo, exorta em decomposição do sentenciado.

Ante o exposto, pelo que dos autos se percebe e considerando que a sentença guerreada se vê atingida pela mácula do cerceamento de defesa, eis que não precedida da liturgia acertada, conheço dos recursos e sou no sentido de
DECLARAR A NULIDADE DA SENTENÇA DE OFÍCIO.
Demais irresignações prejudicadas pelo presente julgamento.

É como voto.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 07/03/2025